Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-87.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Contratação de plano Vivo Controle Digital 2GB ILIM - Consumidor que impugna a alteração unilateral do plano contratado com aumento da fatura - Comprovada alteração no valor final de cobrança – Autor que demonstrou efetivo aumento em relação ao valor anteriormente pago – Devolução dos

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Contratação de plano Vivo Controle Digital 2GB ILIM - Consumidor que impugna a alteração unilateral do plano contratado com aumento da fatura - Comprovada alteração no valor final de cobrança – Autor que demonstrou efetivo aumento em relação ao valor anteriormente pago – Devolução dos valores cobrados a maior – Inovação recursal – Danos morais – Falha na prestação do serviço, mas sem qualquer repercussão prejudicial ao autor – Meros aborrecimentos – Não configuração – Recurso desprovido.